Tribunal: TJBA
Processo: 0551195-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551195-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO GARIBALDI CLINICAL CENTER

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO FALCAO DA SILVA

APELADO: CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. FEITO PARALISADO AGUARDANDO APRECIAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial de cotas condominiais sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, por alegada negligência das partes, em razão da paralisação do processo por mais de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se configura negligência das partes a paralisação processual decorrente da ausência de apreciação judicial de exceção de pré-executividade pendente; e (ii) saber se a extinção do processo por abandono pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal das partes, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo sem resolução do mérito por negligência das partes, prevista no art. 485, II, do CPC, pressupõe a desídia das partes na prática de atos processuais que lhes competiam, não ocorrendo quando o ato pendente dependia do próprio Poder Judiciário.

4.
No caso concreto, o feito não permaneceu paralisado por culpa ou negligência das partes, mas sim por omissão do Judiciário em promover o impulso oficial, uma vez que aguardava apreciação de exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, restando o exequente impossibilitado de praticar qualquer ato processual que dependesse dessa decisão prévia.

5.
Mesmo que configurada a hipótese de paralisação processual por mais de um ano, o art. 485, § 1º, do CPC exige expressamente a intimação pessoal das partes para suprir a falta no prazo de cinco dias, antes da extinção do feito por abandono.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º, 485, II e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.10.2021; TJBA, APC 0010633-93.2007.8.05.0201, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 20.06.2022; TJPE, APC 0004069-98.1998.8.17.0001, Rel. Des. Roberto da Silva Maia, Primeira Câmara Cível, j. 07.05.2019; STJ, REsp 901.910/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Turma, j. 17.04.2007; Súmula 240/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0551195-22.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GARIBALDI CLINICAL CENTER e como apelada CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.